Tribunal: TJPA
Processo: 0801609-42.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801609-42.2019.8.14.0005

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: MACIEL FERREIRA MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. USUÁRIO EM MORA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO. APLICAÇÃO DA SUMULA N 257 DO STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – O STJ já sumulou o entendimento de que a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização

II - A Sumula n.257 do STJ não pode ter aplicação restritiva, devendo também alcançar o proprietário do veículo, ainda que inadimplente.

III – Indenização devida à vítima do acidente.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801609-42.2019.8.14.0005

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA

ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA E OUTROS

APELADO: MACIEL FERREIRA MENDES

ADVOGADO: DAIANE MORAES LIMA E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida por
MACIEL FERREIRA MENDES.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que foi vítima de acidente automobilístico do qual resultou em debilidade permanente, não tendo recebido qualquer valor na esfera administrativa.

Requereu a condenação da Seguradora ao valor máximo do seguro DPVAT.

Acostou documentos.

A Seguradora apresentou contestação.

O Magistrado prolatou sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a Seguradora ao pagamento da quantia de
R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais
)
, com correção monetária a partir da data do evento danoso e juros desde a citação.

A Seguradora interpôs recurso de apelação alegando que o segurado estaria em mora com o pagamento do prêmio, motivo pelo qual não poderia ser contemplado pelo seguro.

Afirmou que a Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça não é aplicável nas hipóteses em que o proprietário inadimplente é a própria vítima a ser indenizada, uma vez que, ao contrário do presente caso, a referida súmula abarca apenas situações em que envolvem terceiros não proprietários dos veículos envolvidos nos acidentes de trânsito, motivo pelo qual a pretensão autoral deveria ser julgada totalmente improcedente.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801609-42.2019.8.14.0005

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA

ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA E OUTROS

APELADO: MACIEL FERREIRA MENDES

ADVOGADO: DAIANE MORAES LIMA E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida por
MACIEL FERREIRA MENDES.

A discussão gira em torno do direito do Apelado em receber valores a título de seguro obrigatório DPVAT, a despeito de estar inadimplente com o pagamento do prêmio.

Tal hipótese já foi amplamente discutida e decidida pela STJ, que promulgou entendimento Sumulado sob o n. 257, nos seguintes termos:

Sum. 257 - A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização

Pretende a Apelante que seja adotada tese restritiva quanto a aplicação desta súmula, tentando argumentar que esta somente se aplicaria se fosse para beneficiar terceiro envolvido no acidente, mas não o proprietário em mora.

Tal entendimento já foi também discutido e amplamente rechaçado pela Jurisprudência pátria, senão vejamos:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
SEGUROS
. AÇÃO DE COBRANÇA.
DPVAT
. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO SOFRIDA. SÚMULA 257 DO STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRETENSÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL E MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. - O Egrégio STJ já consolidou o entendimento através da Súmula 257 que a falta de pagamento do prêmio do
seguro
obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (
DPVAT
) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Tal exegese, aplica-se, inclusive, nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra
inadimplente
. (v. REsp.n. 1.827.315, Rel.Min. Raul Araújo, j. 30/10/2019). Precedentes específicos da Corte Superior. Por seu turno, o art. 7ºda Lei 6.194/74, regulamenta que mesmo para os casos de
seguro
de veículo vencido a indenização será paga à pessoa vitimada, resguarda, entretanto, no §1º, do dispositivo em referência, a faculdade da
seguradora
de haver regressivamente do proprietário do veículo o valor da indenização, podendo adotar as providências cabíveis em ação própria, reconvenção ou contrapedido. - Segundo o princípio da causalidade, as despesas processuais recairão sobre a parte que deu causa à demanda, na forma do artigo 85 do CPC. Caso em que se verifica que a parte ré apresentou clara irresignação ao pedido inicial, caracterizando assim a resistência à pretensão deduzida na inicial. Assim, tendo em vista que nas ações de cobrança de
seguro

DPVAT
o valor da causa é meramente sugestivo; e, ainda, havendo pretensão resistida e dando a ré causa ao ajuizamento da ação, justifica-se a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios em sua totalidade. - Não há que se falar em sentença ultra petita, uma vez que os honorários advocatícios, no caso concreto, devem ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, na forma do art. 85, §§ 2° e 8°, do CPC, independentemente do pedido formulado pela parte. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50032533620178210039, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 28-07-2022)

Sem maiores discussões, concluo que não há o que ser modificado na decisão vergastada, motivo pelo qual o recurso merece total desprovimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto

Belém,

de

2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/01/2023